Tribunal: STF
Processo: ARE 1352017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fundamentos não infirmados. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Ausência de intimação para alegações finais. Contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Matéria de estatura infraconstitucional. Não provimento.



    1. Não foi infirmada a fundamentação do decisum hostilizado, segundo a qual reverter as conclusões do acórdão recorrido quanto à pretendida abertura de prazo para apresentação de alegações finais demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional (Súmula nº 636/STF). Nesse ponto, eventual ofensa à Carta Política, caso existente, seria meramente reflexa, não dando ensejo à via recursal extraordinária.



    2. Ademais, na fixação do Tema nº 660, o STF reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria atinente à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que seria necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.